Tribunal: TJSP
Processo: 1039935-55.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão quanto ao argumento de que o mero dissabor não configura o dano moral indenizável. Configuração do dano moral expressamente fundamentada no julgado. Pretensão voltada à revisão do julgado, emprestando aos embargos de declaração o efeito infringente que não lhe é próprio. Omissão não configurada. Embargos rejeitados.